Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-02.2020.8.11.0032
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000440-02.2020.8.11.0032
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUANA RODRIGUES MUNDIM - CNPJ: 07.340.923/0001-31 (AGRAVADO), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno apresentado pelo ente estatal atende aos pressupostos de admissibilidade, especialmente no que se refere à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. O recurso deixou de observar o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC, limitando-se a reproduzir os argumentos do recurso anterior, sem rebater os fundamentos da decisão agravada.

4. Tal omissão configura causa objetiva de inadmissibilidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 51, I-B, do RITJMT.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "1. É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, por afronta ao princípio da dialeticidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.021, §1o; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR; STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 305452439),
que negou provimento ao recurso de apelação
, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, nos autos da execução fiscal n.o 1000440-02.2020.8.11.0032, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, MT, que, acolheu a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 298835854):

“
SENTENÇA

Processo
: 1000440-02.2020.8.11.0032.

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EXECUTADO: LUANA RODRIGUES MUNDIM - ME

1.
Trata-se de
Exceção de Exceção de Pré-Executividade
proposta por
Luana Rodrigues Mundim – ME
, nos autos de execução fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de ver reconhecida a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a pessoa jurídica executada se encontra com o registro baixado na Receita Federal do Brasil anteriormente ao ajuizamento da presente execução.

A parte exequente se manifestou, pugnando pela rejeição da exceção (ID 184357063).

Os autos vieram conclusos.

É o relato.

Fundamento e decido.

2.
É cedido que o conteúdo da exceção de pré-executividade deve cingir-se às questões de ordem pública, como aquelas apontadas no artigo 803 do Código de Processo Civil, admitindo-se, ainda, arguição de prescrição, decadência ou outras nulidades absolutas. Nesse sentido o seguinte julgado acerca da matéria, demonstrando ser esse o posicionamento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA PELA EG. PRIMEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO 1.110.925/SP.1. "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 1.110.925/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 04.05.09). 2. A interposição de agravo manifestamente infundado enseja aplicação da multa prevista no artigo 557 § 2o do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (AgRg no REsp 1214023/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2011, DJe 16/11/2011)

Além de ter que se restringir a matérias de ordem pública, deve a exceção oposta prescindir de dilação probatória para que seja admitida.

Dessa maneira, feitos esses breves esclarecimentos introdutórios, em análise aos argumentos formulados pelo excipiente, verifica-se que as matérias deduzidas podem ser apreciadas neste instrumento, vez que se referem à alegação de exclusão de sócios, prescrição e decadência.

Inicialmente, a executada, por meio de seu patrono, apresentou certidão de baixa do CNPJ, comprovando que a empresa
LUANA RODRIGUES MUNDIM – ME
, inscrita no CNPJ sob no 07.340.923/0001-31, teve sua baixa formalizada em data anterior à propositura da ação.

Pois bem.

A presente execução fiscal foi ajuizada em
13/03/2020
, conforme consulta ao sistema processual, enquanto a baixa da inscrição da pessoa jurídica na Receita Federal ocorreu em 24.01.2019 (id 1834832841), data anterior ao ajuizamento da ação.

A Jurisprudência é firme o entendimento de que a execução fiscal não pode ser proposta contra pessoa jurídica cuja situação esteja baixada na Receita Federal anteriormente ao ajuizamento da demanda, por configurar manifesta ilegitimidade passiva.

O ajuizamento da execução fiscal em desfavor de pessoa jurídica regularmente baixada, portanto, viola o devido processo legal, pois inexistente a personalidade jurídica passível de figurar no polo passivo da relação processual, bem como compromete a higidez das Certidões de Dívida Ativa, que são títulos constitutivos da relação jurídica executiva.

Ademais, não é possível a substituição da Certidão de Dívida Ativa ou o redirecionamento da execução fiscal após sua propositura contra a pessoa jurídica extinta, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que, na hipótese de baixa regular da empresa antes do ajuizamento, não há sequer a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios sem prévia retificação do lançamento, dada a ausência de pressuposto válido e regular para o desenvolvimento do processo executivo.

No caso em exame, a documentação anexada aos autos demonstra que a baixa da empresa foi formalizada antes do ajuizamento da execução, circunstância incontroversa, visto que não impugnada de forma idônea pelo exequente.

Assim sendo, reconhecida a ilegitimidade passiva da pessoa jurídica executada, impõe-se o acolhimento da exceção de pré-executividade, com a consequente extinção do feito.

Nesse sentir é o entendimento jurisprudencial:

EXECUÇÃO FISCAL – ISS, Taxas e Multa – Exercícios de 2016 a 2019 – Município de Valinhos -
Ajuizamento da execução contra pessoa jurídica com situação baixada na Receita Federal em data anterior ao ajuizamento da execução – Ilegitimidade passiva configurada – Impossibilidade da substituição das CDA's
– Precedentes -
Exceção de preexecutividade acolhida Extinção da execução fiscal nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil
– Decisão reformada - Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 22038597420218260000 SP 2203859-74.2021.8 .26.0000, Relator.: Burza Neto, Data de Julgamento: 08/10/2021, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/10/2021)

E M E N T A AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – A
JUIZAMENTO EM FACE DE EMPRESA EXTINTA – IMPOSSIBILIDADE - LIQUIDAÇÃO DE FORMA REGULAR ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Sentença que reconheceu a nulidade da CDA ante a ilegitimidade passiva.
Incabível o ajuizamento de execução fiscal em face de pessoa jurídica regularmente extinta pela inexistência do sujeito passivo. Impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal sem a prévia retificação do lançamento, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal administrativo
. Inteligência do verbete no 392 da súmula do STJ. Obrigação da Fazenda Pública de verificar as informações cadastrais antes do ajuizamento da execução. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10300986120208110003, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/11/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/11/2024)

3.
Ante o exposto,
ACOLHO
a Exceção de Pré-Executividade e, por conseguinte,
JULGO EXTINTA
a presente execução fiscal, por ilegitimidade do polo passivo da execução fiscal, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Sem custas, nos termos da Lei n. 7.603 do Estado do Mato Grosso.

Condeno
o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor executado, nos termos do art. 85, §3°, I, do CPC.

Transitada em julgado, proceda-se à baixa e ao
ARQUIVAMENTO
dos autos, com as respectivas anotações, averbações e comunicações de estilo.

Rosário Oeste/MT, data registrada no sistema.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito”

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada.

Afirma que as matérias discutidas demandam dilação probatória, não sendo a exceção de pré-executividade a via adequada para análise, pois, “(...)o excipiente sustenta determinada matéria, mas não traz documentação comprobatória de suas alegações”.

Sustenta que “(...)para conhecimento da exceção oposta, necessário que se traga prova pré-constituída de suas alegações, o que, por regra, é feito pela juntada de cópia do processo administrativo de constituição do crédito tributário”.

Assim, “(...)vista disso, entende-se
não deve sequer ser conhecida
, ante o manifesto descabimento (inadequação da via eleita), pelo que
requer o seu não recebimento
por este Ínclito Juízo”.

Afirma que a CDA é hígida, uma vez que “(...)
descreve
o fato gerador do tributo não quitado, bem como
sua origem, a natureza e o fundamento legal
que o embasa, não implicando em nenhum prejuízo à defesa do executado, máxime porque esta já fora oportunizada no decurso do procedimento administrativo e o processo de execução, por óbvio, em razão de seu caráter mecânico e de limitada cognição, não contempla maiores mecanismos defensivos”.

Aduz que, “(...)
não viceja nenhum vício capaz de macular a higidez da certidão de dívida ativa
que lastreia o executivo fiscal, de modo que não subsiste nenhum prejuízo aos executados, devendo, portanto, ser dado regular prosseguimento ao executivo fiscal”.

Desse modo, “(...)a excipiente
não logrou trazer ao feito nenhum elemento de convicção
capaz de subsidiar suas alegações, descurando-se do ônus imposto pelo art. 333, I, do CPC, máxime porque era necessário desconstituir a presunção de certeza e legitimidade que impera em favor da certidão de dívida ativa”.

Assevera que não foi observado na sentença a natureza jurídica de empresário individual da executada, assim, “(...)incorre em equívoco ao aplicar, de forma indistinta, a jurisprudência referente a pessoas jurídicas com personalidade autônoma - como sociedades limitadas ou anônimas -
ao caso de empresário individual
, cuja natureza jurídica é substancialmente distinta”.

Narra que, “(...)
a baixa do registro empresarial não implica na extinção da responsabilidade tributária
, tampouco obsta a legitimidade passiva do empresário individual. Isso porque a responsabilidade pelos débitos fiscais permanece atrelada ao
patrimônio da pessoa física do empresário
, que responde de forma
ilimitada
pelas obrigações contraídas no exercício da atividade econômica”.

Argui que, “(...)admitir que a baixa da inscrição de empresário individual tem o poder de fulminar a legitimidade passiva na execução fiscal significa
premiar o devedor que busca esquivar-se de suas obrigações mediante artifícios formais
, em flagrante violação aos princípios da boa-fé, da legalidade tributária e da moralidade administrativa”.

Ao final, “(...)requer o
conhecimento e provimento
do presente Recurso de Apelação, anulando-se a r. sentença, nos fundamentos explanados anteriormente”.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, bem como a majoração dos honorário, condenação do apelante em litigância de má-fé e alternativamente em multa por recurso protelatório (ID. 298835860).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, nos autos da execução fiscal n.o 1000440-02.2020.8.11.0032, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, MT, que, acolheu a exceção de pré-executividade.

Do exame da questão posta, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO, ajuizou, em
13.03.2020
, a presente ação de execução fiscal, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 2018175615, cujo valor alcançava à época a importância de R$ 18.865,44 (dezoito mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

A parte executada, apresentou exceção de pré-executividade (ID. 298835395), a fazenda pública impugnou e sobreveio sentença em 22.05.2025, que acolheu a exceção de pré-executividade (ID. 298835854).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, sabe-se que a apreciação do recurso de forma monocrática é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante a Súmula n.o 568, do Superior Tribunal de Justiça.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis a ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício,
desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula n.o 393, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em outras palavras, a exceção de pré-executividade só tem cabimento quando versar sobre questões que o magistrado possa conhecer de ofício, desde que digam respeito aos requisitos essenciais do título, e que se evidencie
ao simples exame da prova pré-constituída.

Consideram-se matérias de ordem pública, aquelas que necessitam ser examinadas em momento anterior aos atos constritivos, e incluem as condições da ação e os pressupostos processuais.

Outrossim, mesmo em análise de matéria cognoscível de ofício, não pode ensejar dilação probatória.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.

1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes.

2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.960.444/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade" (AgInt no REsp n. 1.960.444/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a discussão exigia o exame de provas, não sendo possível concluir pela quitação alegada apenas com base na análise dos comprovantes de pagamento juntados. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de elementos fáticos, o que é vedado em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.155.170/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.)

A propósito é a jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXCESSO DE EXECUÇÃO QUANTO À CUMULAÇÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA COM O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Embora a exceção seja instrumento apto a veicular a discussão de qualquer matéria entendida como de ordem pública, a jurisprudência já pacificou o entendimento segundo o qual essas matérias, mesmo de ordem pública, não podem ensejar dilação probatória, porque incabível no procedimento da exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo restrito seu objeto às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz.

A leitura da Exceção de Pré-Executividade confirma que a via adotada pelo Agravante não se revela apropriada, porquanto a matéria arguida, referente à ausência do título, deveria ter sido objeto de embargos à execução, vez que demanda instrução probatória exauriente dos fundamentos em que alicerçada.

O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, o que importaria na vedada supressão de instância.

(N.U 1015092-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

Além disso, como cediço, os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário, de modo que, o ente público não tem o ônus de provar que seus atos são legais, cabendo àquele que opõe exceção de pré-executividade, destinatário do ato, o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima.

Corroborado a isso, o artigo 3.o, da Lei n.o 6.830/1980 (LEF) dispõe que: “a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”, bem como, o artigo 204 do Código Tributário Nacional: A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída”.

Desse modo, no caso em apreço, verifica-se que a parte apelada acostou aos autos os documentos de ID 298835397 e 298835398, os quais se mostraram suficientes para corroborar sua alegação de ilegitimidade, conforme expressamente reconhecido na sentença:

“Inicialmente, a executada, por meio de seu patrono, apresentou certidão de baixa do CNPJ, comprovando que a empresa
LUANA RODRIGUES MUNDIM – ME
, inscrita no CNPJ sob no 07.340.923/0001-31, teve sua baixa formalizada em data anterior à propositura da ação”.

Outrossim, quanto à alegação de que não foi levada em consideração a natureza jurídica de empresário individual e a responsabilidade patrimonial, tem-se que a análise nesse momento processual configuraria inovação recursal, uma vez que a parte não argumentou isso em impugnação à exceção de pré-executividade.

A respeito da litigância de má-fé, assim dispõe os artigos 80 e 81, do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

§ 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos”.

Ainda, sobre o tema, ensina Nelson Nery Júnior:

“É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigador, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo, procrastinando o feito”. (NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 371).

Como se vê, a pretendida condenação de qualquer das partes em litigância de má-fé subordina-se à demonstração objetiva de que tenha agido com dolo processual, ou seja, com a intenção de prejudicar a parte adversa no processo, bem como a comprovação de prejuízo à parte contrária.

No entanto, a interposição dos recursos cabíveis não implica em abuso das ferramentas processuais, mormente quando não revelado intuito manifestamente protelatório, razão, pela qual, rejeito o pedido.

Além disso, não se aplica a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC ao presente caso, uma vez que essa se destina a embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente RECURSO DE APELAÇÃO, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sob o percentual fixado no ato sentencial, em razão do trabalho realizado pelo patrono no âmbito recursal, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”

A parte agravante sustenta em síntese a necessidade de dilação probatória, a higidez da CDA, bem como que não foi considerado que a empresa executada foi constituída na modalidade de empresário individual.

Ao final,
“requer o
conhecimento e provimento
do presente Recurso de agravo interno, anulando-se a r. sentença, nos fundamentos explanados anteriormente”.

Em contrarrazões, a parte agravada alega preliminarmente a ausência de dialeticidade, e, no mérito pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 321646865).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 305452439),
que negou provimento ao recurso de apelação
.

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso)

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Na hipótese, do exame do agravo interposto, observa-se que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir, limitando-se a reproduzir,
ipsis litteris,
o recurso de apelação, nada argumentando acerca do desacerto da decisão monocrática.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5o, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno,
que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025